Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. APLICATIVO MALICIOSO INSTALADO NO CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a culpa concorrente da autora pela fraude praticada por terceiros em sua conta bancária, determinando a divisão dos prejuízos com a instituição financeira, além disso, considerou inexistentes os danos morais pleiteados.
2. Fatos relevantes. A autora foi vítima de fraude bancária, ao receber a ligação de uma pessoa se passando por funcionário do banco informando que havia ocorrido tentativa de transação realizada em seu cartão. Foi orientada a instalar aplicativo em seu celular para aumentar a segurança, ocasião em que foram realizadas duas transações bancárias nos valores de R$ 3.800,00 e R$ 4.200,00, por meio do artifício malicioso.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há culpa concorrente entre a correntista e a instituição financeira pela fraude sofrida; (ii) se a recorrente sofreu dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
4. Age com culpa o consumidor que instala aplicativo malicioso em seu celular por orientação do estelionatário, permitindo a realização de operações bancárias, sem se certificar da regularidade das instruções recebidas pelo fraudador. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores.
5. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341 e 1713808.
6. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: Código Civil: artigo 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1721627, processo n. 0731451-16.2022.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE 26/06/2023; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1721341, processo n. 0712925-22.2022.8.07.0009, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE 10/07/2023; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1713808, processo n. 0710921-88.2022.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE 28/06/2023.